Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0718843-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: MANOEL GENUINO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MANOEL GENUINO DE SOUSA contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B e C DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JOÃO AGUIAR MADEIRA, cuja ementa tem o seguinte teor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDENAÇÃO DO AUTOR À ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Não pode subsistir, por manifesta afronta ao princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a condenação do autor da ação de exigir contas à entrega de documentos. II. Agravo conhecido e provido. O Agravante sustenta que a documentação solicitada pela Agravada foi juntada aos autos do Processo 2017.07.1.002520-0, razão pela qual o feito deve ser extinto. Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo. Reza esse dispositivo legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Acórdão proferido por órgão colegiado não se submete à impugnação por meio de agravo interno, de maneira que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isto posto, não conheço do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator